Tribunal: STF
Processo: ARE 1406616
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1156, p. 1):



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). CRIMES CONEXOS. CORRUPÇÃO DE MENORES E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, DA LEI 12.850/12). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PLEITO VISANDO A IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE CERTEZA NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA IMPERATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1215).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a mera suspeita não se presta sequer ao indiciamento do indivíduo (Lei 12.830/13, art. 2.º, § 6.º), tanto menos para torna-lo formalmente acusado (CPP, art. 395, III) e muito menos para pronunciá-lo com qualificadoras e crimes conexos (CPP, art. 413)” (eDOC 1226, p. 7). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 1239).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



    Com efeito, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que, “Em que pese a alegação da defesa de que as provas colhidas no decorrer da instrução processual mostram-se frágeis, vislumbra-se dos autos a existência de prova da materialidade e indícios de autoria a indicar Marcos Antônio Appel Raimundo como um dos possíveis autores do delito de homicídio doloso apurado nestes autos” (eDOC 1156, p. 7).



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF;



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intimem-se.



     



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente